Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-36.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007681-36.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MATHEUS DELERA PEREIRA - CPF: 066.167.251-46 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MATHEUS DELERA PEREIRA - CPF: 066.167.251-46 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007681-36.2025.8.11.0037

APELANTE: MATHEUS DELERA PEREIRA e BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MATHEUS DELERA PEREIRA e BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos juros moratórios, mantendo as demais cláusulas contratuais e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há configuração de advocacia predatória; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios são abusivos; (iii) verificar a legalidade das tarifas contratuais; (iv) examinar a validade da capitalização de juros e da Tabela Price; (v) determinar a regularidade da contratação do seguro prestamista; (vi) aferir a limitação dos juros moratórios, bem como os critérios de atualização do débito e compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de advocacia predatória, pois a mera repetição de demandas com teses semelhantes não configura abuso do direito de ação, ausente prova de irregularidade na representação ou desconhecimento da parte autora.

Reconhece-se a validade dos juros remuneratórios quando não superam significativamente a taxa média de mercado.

Considera-se legítima a cobrança de tarifas contratuais quando expressamente pactuadas e não demonstrada desproporcionalidade.

Admite-se a capitalização de juros quando pactuada, sendo lícita a utilização da Tabela Price.

Afasta-se a abusividade do seguro prestamista quando comprovada contratação autônoma e informada, sem imposição ao consumidor.

Mantém-se a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês diante da excessividade da taxa contratada.

Autoriza-se a compensação simples dos valores pagos indevidamente, com abatimento no saldo devedor.

Determina-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (
MATHEUS DELERA PEREIRA
).

Recurso parcialmente provido (
BANCO VOTORANTIM S.A.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de advocacia predatória exige prova concreta de irregularidade, não se configurando pela mera repetição de demandas.

Juros remuneratórios não são abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado.

É válida a cobrança de tarifas bancárias expressamente pactuadas e não abusivas.

A capitalização de juros é admitida quando pactuada, sendo lícita a Tabela Price.

O seguro prestamista é válido quando contratado de forma livre e informada.

Juros moratórios podem ser limitados judicialmente quando excessivos.

A compensação de valores, ausente má-fé, ocorre na forma simples.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização, vedada sua cumulação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”; CDC, art. 39, I; CC, art. 406; CPC, art. 85, §11; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP; STJ, Temas 99 e 112; TJMT, Apelação Cível no 1004196-53.2024.8.11.0040; TJMT, Apelação Cível no 1041689-95.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007681-36.2025.8.11.0037

APELANTE: MATHEUS DELERA PEREIRA e BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATHEUS DELERA PEREIRA e BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a abusividade da cláusula relativa aos juros de mora, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a 1a Apelante em suas razões recursais sustenta que a sentença merece reforma integral, porquanto teria validado indevidamente cláusulas contratuais abusivas, sob o argumento genérico de manifestação livre da vontade das partes.

Afirma que os juros remuneratórios pactuados (2,29% a.m. / 31,22% a.a.) superam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (25,52% a.a.), sendo, portanto, abusivos, o que autoriza sua revisão conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Defende a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, supostamente cobrada sem prestação efetiva de serviço, tarifa de avaliação de bem, igualmente sem comprovação de utilidade ao consumidor, imposição indireta de contratação de seguro, em afronta à orientação firmada no Tema 972 do STJ.

Alega a ocorrência de capitalização indevida de juros, inclusive na modalidade diária, sem a devida informação clara ao consumidor.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com revisão das cláusulas contratuais e eventual restituição de valores pagos indevidamente, inclusive em dobro.

Por sua vez, o 2o apelante alega preliminarmente a existência de indícios de litigância predatória, com fundamento na Recomendação no 159/2024 do CNJ, alegando que a demanda integra um conjunto de ações massificadas, com petições genéricas e possível ausência de ciência da parte autora quanto à propositura da ação, requerendo diligências investigativas, inclusive expedição de ofícios à OAB e órgãos de controle.

Defende, no mérito a legalidade dos encargos contratuais, especialmente dos juros moratórios.

Sustenta a impossibilidade de limitação judicial dos juros moratórios e aponta violação a dispositivos legais e à jurisprudência do STJ.

Postula a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos da Lei no 14.905/2024, afastando a cumulação de juros moratórios e correção monetária;

Requer, subsidiariamente, a compensação de valores, na hipótese de manutenção da repetição de indébito, com eventual saldo devedor do contrato.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, adequar os consectários legais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

O 1a Apelante, deixou de recolher o preparo recursal uma vez que faz jus a benesses da assistência judiciária.

A 2a Apelante, por sua vez, efetuou o recolhimento do preparo, consoante certidão id. 354769867.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ADVOCACIA PREDATÓRIA

Egrégia Câmara:

Embora o apelante tenha apontado o ajuizamento de ações supostamente padronizadas e “em massa” pelo advogado da parte autora, alegando a ocorrência de advocacia predatória, não se verifica, nos autos, elemento concreto e individualizado que comprove a ausência de ciência da parte autora sobre a propositura da presente demanda, tampouco a inexistência de relação jurídica regular entre ela e seu patrono.

A mera repetição de teses jurídicas em ações ajuizadas por um mesmo escritório de advocacia, ainda que em grande número, não configura por si só litigância de má-fé nem abuso do direito de ação.

O direito de petição, assegurado constitucionalmente pelo art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, compreende a possibilidade de provocar a jurisdição com base em fatos e fundamentos jurídicos idênticos, sempre que se entender que um direito subjetivo foi violado.

Inclusive, não consta qualquer diligência judicial que tenha constatado ausência de ciência ou de anuência do autor quanto ao patrocínio de sua causa.

Por essa razão, não há como acolher a pretensão do apelante de que se reconheça a prática de advocacia predatória ou litigância de má-fé por parte do advogado constituído, tampouco cabe a imposição de sanções processuais ou encaminhamento de ofícios aos órgãos de controle profissional ou penal com base em presunções genéricas ou em julgados proferidos em contextos diversos.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reconhecer a abusividade da cláusula relativa aos juros de mora, mantendo hígidas as demais disposições contratuais, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que o autor celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento veicular, por meio de cédula de crédito bancário, se insurgindo contra diversos encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização, tarifas administrativas e contratação de seguro prestamista. O magistrado singular, após analisar o conjunto probatório, entendeu inexistir abusividade na maior parte das cláusulas impugnadas, ressalvando apenas a limitação dos juros moratórios.

A controvérsia recursal se restringe à análise da legalidade dos encargos contratuais, quais sejam, juros remuneratórios, capitalização, tarifas administrativas e seguro prestamista, bem como à verificação da adequação da limitação judicial dos juros de mora.

Pois bem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte autora pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No caso em análise, o autor sustenta que, no mês de dezembro de 2023, a taxa média de juros aplicada a operações da mesma natureza correspondia a 25,52% ao ano, ao passo que, no instrumento contratual consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no 391967992, foi pactuada a taxa anual de 31,22%, circunstância que, em seu entendimento, evidenciaria a prática de juros abusivos.

Desse modo, à luz dos critérios objetivos delineados pela jurisprudência pátria, não há falar em abusividade dos juros remuneratórios, porquanto o encargo contratual se manteve dentro da margem de tolerância admitida pelos tribunais, inexistindo demonstração de descompasso relevante em relação às práticas de mercado apto a justificar a intervenção judicial.

Com efeito, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado,
o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Débora Farias Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro/MT, reconhecendo a validade do contrato bancário firmado e afastando alegações de nulidade da execução, abusividade dos encargos financeiros e ilegalidade na capitalização de juros. A parte apelante requereu a declaração de nulidade da execução ou, sucessivamente, a revisão do contrato, com recálculo do débito e reconhecimento da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade; (ii) definir se a revelia da instituição financeira implica presunção de veracidade dos fatos alegados nos embargos; (iii) apurar se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) examinar a validade da capitalização mensal de juros; (v) avaliar a legalidade das tarifas bancárias e a existência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito de dialeticidade, pois ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo razões claras para a pretendida reforma.

A revelia da instituição financeira, embora configurada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando envolvem matéria de direito ou confrontam o conjunto probatório.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,36% ao mês) não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade conforme a Súmula no 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no REsp no 973.827/RS.

As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), inexistindo prova da ausência de contraprestação de serviços.

Não caracterizada abusividade nos encargos contratuais, inaplicável a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos.

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima.

Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 85, §11; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJMT, Apelação Cível no 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022.

(N.U 1004196-53.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)”

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

TARIFAS

No que concerne às tarifas contratuais, a 1a apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), da Tarifa de Avaliação do Bem, fixada em R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), e da Tarifa de Registro de Contrato, no montante de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Ademais, vale registrar que a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuada no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA. A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, convém destacar que as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, no contrato colacionado no id. 353821878 pág. 05/06.

Assim, diante da inexistência de qualquer prova concreta de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, e considerando que as tarifas em questão foram expressamente pactuadas de forma clara e destacada no instrumento contratual, não há falar em abusividade na cobrança, razão pela qual afasto a alegação deduzida pela 1a apelante.

CAPITALIZAÇÃO

A Tabela Price, também conhecida como sistema francês de amortização,
não implica, por si só
, a ocorrência de anatocismo, sendo amplamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive como meio de tornar o financiamento acessível ao consumidor, dada a previsibilidade de parcelas fixas e escalonamento dos encargos.

No caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável a parte autora sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, assim como da utilização da Tabela Price, senão vejamos:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ
– TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).”

Ademais, não há qualquer ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização, sendo entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça que a sua mera adoção não configura prática abusiva, porquanto se trata de metodologia reconhecida e amplamente utilizada no mercado, permitindo a distribuição equilibrada dos encargos financeiros ao longo da vigência do contrato.

Dessa forma, entendo que a douto magistrado agiu corretamente, considerando que a adoção da tabela Price como critério para a amortização do empréstimo constitui método legal. Assim, não há fundamento para exigir a substituição pelo sistema Gauss.

Assim, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou de falta de informação quanto à pactuação da capitalização dos juros, impõe-se a manutenção da sentença quanto a este ponto, afastando-se a alegação de ilegalidade deduzida pela parte recorrente.

SEGURO PRESTAMISTA

Contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

É de se destacar que ao analisar o contrato financiamento (id. 353821878) juntado nos autos e assinado manualmente pela parte autora, em documento apartado, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive opção de contratar com outra seguradora. Tais elementos afastam a configuração de venda casada, pois demonstram que a contratação foi autônoma, livre e informada (CDC, art. 39, I).

O contrato colacionado aos autos demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Posto isso, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

DOS JUROS MORATÓRIOS (ENCARGOS MORATÓRIOS)

No que se refere aos encargos incidentes no período de inadimplemento, especialmente os juros moratórios, cumpre destacar que, embora sua pactuação seja admitida, deve observar limites compatíveis com a natureza da obrigação e com o equilíbrio contratual.

No caso concreto, verifica-se que o contrato previa a incidência de juros de mora em percentual superior ao patamar ordinariamente admitido pela jurisprudência, circunstância que, analisada em conjunto com os demais encargos moratórios, implica agravamento excessivo da dívida.

Diante disso, o magistrado singular reconheceu a abusividade da cláusula e promoveu a sua adequação, fixando os juros moratórios no patamar de
1% (um por cento) ao mês
, por entender que tal percentual se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com a função compensatória desse encargo.

Com efeito, a jurisprudência admite a cobrança de juros moratórios, contudo, condiciona sua validade à observância de critérios de razoabilidade, não sendo possível admitir estipulações que transformem o inadimplemento em fonte de onerosidade excessiva ao consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PLANO COLLOR I. EXPURGO INFLACIONÁRIO. BTN (41,28%) EM MARÇO/1990. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% A.A. JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.A. REPETIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de cédulas rurais, determinou a aplicação do BTN (41,28%) como índice de correção monetária referente a março de 1990, em substituição ao IPC (84,32%), limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e os juros moratórios a 1% ao ano, além de condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, com atualização pelo INPC e juros de mora a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a revisão de cláusulas de cédulas rurais já quitadas; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável às cédulas rurais no mês de março de 1990; (iii) verificar a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios e moratórios nos contratos de crédito rural; (iv) aferir a cabibilidade da repetição do indébito e os consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A revisão de cláusulas contratuais mostra-se admissível, ainda que o contrato esteja quitado, quando fundada em alegação de ilegalidade ou abusividade objetiva, não se exigindo a demonstração de fato extraordinário, mas a verificação de desconformidade com o regime jurídico específico das cédulas rurais.

4. Quanto ao expurgo inflacionário de março de 1990, as cédulas rurais vinculadas à remuneração da poupança devem ser atualizadas pelo BTN (41,28%), conforme art. 6o, § 1o, da Lei n. 8.024/1990, afastando-se a aplicação do IPC (84,32%), em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural submetem-se ao regime especial do Decreto-Lei n. 167/1967 e legislação correlata, incumbindo ao Conselho Monetário Nacional a fixação das taxas. Ausente ato normativo autorizador, incide a limitação de 12% ao ano, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. Em caso de inadimplemento, a instituição financeira pode exigir a taxa remuneratória pactuada acrescida de 1% ao ano a título de juros moratórios, além de multa e correção monetária, vedada a imposição de encargos não previstos na legislação específica.

7. A repetição do indébito, na hipótese de cobrança decorrente de índice indevido, é devida na forma simples, com atualização a partir de cada desembolso, segundo entendimento consolidado da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Nas cédulas de crédito rural, a correção monetária referente a março de 1990 deve observar o BTN (41,28%), nos termos da Lei n. 8.024/1990.”

2. “Ausente ato do Conselho Monetário Nacional autorizando taxa superior, os juros remuneratórios em cédulas rurais limitam-se a 12% ao ano, sendo os juros moratórios fixados em 1% ao ano.”

3. “A cobrança indevida decorrente de aplicação de índice inflacionário incorreto enseja repetição simples do indébito, com atualização desde o desembolso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.024/1990, art. 6o, § 1o; Lei n. 7.730/1989, art. 17, III; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5o, parágrafo único; Decreto n. 22.626/1933; CC/2002, art. 2.028; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.730/RS (Repetitivo); STJ, AgRg no Ag 1.094.217/SE; STJ, AgInt no AREsp 280.147/SP; Súmula 93/STJ.

(N.U 0002689-77.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)”

Dessa forma, considerando que a taxa originalmente pactuada se mostrava excessiva, correta a sentença ao reconhecer sua abusividade e limitá-la ao percentual de 1% ao mês, razão pela qual deve ser mantida neste ponto.

COMPENSAÇÃO DE VALORES

A instituição financeira, 2a apelante, ao sustentar a regularidade da cobrança, não logrou afastar a conclusão de que houve exigência de encargos moratórios em patamar excessivo, o que autoriza a recomposição do equilíbrio contratual.

Assim, reconhecida a abusividade pontual, é cabível a compensação dos valores eventualmente pagos a maior pelo consumidor, a ser apurada em liquidação de sentença.

Diante da ausência de comprovação de má-fé, a compensação deve ocorrer de forma simples, mediante abatimento dos valores indevidos no saldo devedor do contrato.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC e CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos consectários legais da condenação, é de se acolher a tese do apelante para determinar a aplicação da taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, e conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 99 e 112, que consolidaram a inaplicabilidade cumulativa da SELIC com outros índices de correção monetária.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, apenas para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024), vedada sua cumulação com outros índices, mantida a compensação simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação, com abatimento no saldo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026